Tribunal: TJBA
Processo: 8039346-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039346-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IRACY DA CONCEICAO Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: MARIETA FARIAS PEREIRA e outros Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO. CONTEÚDO DECISÓRIO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que se tratava de impugnação a despacho sem conteúdo decisório e de que teria havido inovação recursal quanto ao pedido de alvará para formalização de escritura. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condiciona o exame de pedido ao final do inventário possui carga decisória e se o pedido de alvará, apresentado no agravo de instrumento, constitui inovação recursal. III. Razões de decidir A decisão agravada, embora reiterasse fundamento de indeferimento anterior, introduziu nova manifestação de mérito ao condicionar o reconhecimento da alienação de imóvel à finalização do inventário, caracterizando conteúdo decisório. Conforme jurisprudência do STJ, a reiteração de pedido com novo indeferimento e fundamentação autônoma configura decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento. O pedido de alvará não constitui inovação, pois decorre logicamente do pedido principal, que é o reconhecimento da alienação do imóvel. A decisão impugnada impôs gravame imediato ao postergar a apreciação de pedido urgente, atraindo a incidência da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). A urgência e o risco de inutilidade da análise em futura apelação justificam o cabimento do agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8039346-64.2024.8.05.0000, em que figura como agravante ESPÓLIO DE IRACY DA CONCEIÇÃO, e como agravado ESPÓLIO DE MANOEL PEDRO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões adiante explanadas. MM-02